Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. FURTO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. FATURA NÃO JUNTADA. DATA E VALOR DAS COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO INDICADOS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA DOIS MESES DEPOIS DO SUPOSTO FURTO. PROVA AO ALCANCE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
3. Se o autor não juntou as faturas, não relacionou as compras, a data, a quantidade de operações supostamente fraudadas, o valor de cada uma delas e o histórico de uso do cartão, não há substrato probatório mínimo para aferir a verossimilhança dessas alegações.
4. Sem o mínimo de prova quanto à existência da fraude, o dia em que foi perpetrada e o respectivo valor, não se pode afirmar que a operação destoava do perfil do autor e se extrapolou o limite do cartão, tal como afirma. Aliás, não é possível nem sequer definir se as compras foram realizadas com o cartão adicional ou se este estava vinculado ao cartão do autor, pois o histórico das compras foi excluído dos fragmentos de faturas juntadas aos autos.
5. A isso soma-se o fato de que a ocorrência policial foi registrada mais de 2 meses depois do suposto extravio do cartão, o que também levanta dúvidas sobre os fatos relatados nos autos. Aliás, o autor anexou apenas a primeira página dessa ocorrência, omitindo a parte do relato dos fatos à autoridade policial. Essa omissão probatória excluiu da análise judicial a versão dos fatos que apresentou perante a Delegacia.
6. Nesse cenário, deve ser julgado improcedente o pedido pela ausência de prova mínima dos fatos alegados.
7. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.185/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023; AgInt no AREsp n. 2.245.830/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.
8. Recurso conhecido e provido. Relatório e voto em separado.